Tribunal: TJBA
Processo: 8002898-86.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002898-86.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WILLIAN DA S BRITO LTDA e outros (2) Advogado(s): VALDIVINO ARAUJO DOS SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO Advogado(s):CESAR AUGUSTO PINHEIRO MORAIS, GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO, TIAGO DOS REIS FERRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU COBRANÇA ABUSIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa devedora e seus representantes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que rejeitou os embargos à ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o crédito em favor da credora com fundamento nos arts. 487, I, e 702, § 8º, do CPC. 2. Fato relevante. A ação monitória foi instruída com termo de adesão assinado pelos devedores, fatura de cartão de crédito empresarial e demonstrativo atualizado do débito, apontando inadimplemento e valores devidos. 3. Decisão recorrida. A sentença julgou procedente o pedido, rejeitando as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de vínculo contratual e existência de fraude, além de condenar os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela cooperativa autora são suficientes para aparelhar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; (ii) saber se o corréu que se retirou da sociedade antes da emissão da fatura pode ser responsabilizado pela dívida; (iii) saber se os réus comprovaram a ocorrência de fraude nas transações realizadas com o cartão de crédito; (iv) saber se houve abusividade nos encargos cobrados e se era necessária a produção de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A fatura inadimplida de cartão de crédito empresarial, acompanhada de termo de adesão e memorial de cálculo do débito, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para o ajuizamento da ação monitória, conforme o art. 700, I, do CPC. 6. O termo de adesão colacionado aos autos foi assinado por todos os réus, inclusive por aquele que alegou ilegitimidade passiva. A mera retirada posterior do quadro societário não afasta a responsabilidade solidária assumida anteriormente. 7. Os apelantes não apresentaram prova de fraude nas operações, limitando-se a impugnações genéricas e documentos unilaterais. A alegação de fraude em cartão de crédito exige demonstração inequívoca, ônus que cabia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC. 8. A documentação apresentada pela parte autora não foi infirmada pelas provas juntadas pelos embargantes, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Não houve demonstração de encargos excessivos ou cláusulas abusivas nos demonstrativos apresentados. 9. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, tendo em vista que os apelantes, quando intimados para comprovar a alegada hipossuficiência, optaram por recolher o preparo, tornando incompatível o deferimento do benefício. 10. Diante do desprovimento do recurso, e com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, é devida a majoração da verba honorária fixada em primeiro grau. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Majoração da verba sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002898-86.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante WILLIAN DA S BRITO LTDA e outros (2) e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.